Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-37.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003924-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA MENDES DA SILVA - CPF: 429.178.401-53 (APELANTE), ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 021.102.281-05 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA - CPF: 442.029.201-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO AOS GENITORES DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR ARBITRADO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO PARA COMPENSAR O SOFRIMENTO CAUSADO AOS AUTORES, SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, ALÉM DE SER SUFICIENTE PARA DESESTIMULAR A REPETIÇÃO DA CONDUTA POR PARTE DO ENTE ESTATAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor dos danos morais deve se manter inalterado, quando evidenciado que sua fixação se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento causado aos autores e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

2. O valor arbitrado como verba indenizatória pela instância originária poderia ser revisto caso comprovado que esse valor se revelasse exagerado ou ínfimo, destoante da razoabilidade, o que, diante do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não foi o que ocorreu, de modo que deve permanecer intacto o quantum indenizatório fixado pelo magistrado de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vera Lucia Mendes da Silva e Sérgio da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais proposta na origem contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009), sem condenação de custas e honorários advocatícios.

Irresignados, os recorrentes pretendem a reforma do decisum tão somente para majorar o quantum indenizatório dos danos morais impostos ao ente estatal, à vista da dor imensurável sofrida, consistente na morte do ex-detento Claydson da Silva, filho daqueles, decorrente de homicídio praticado no âmbito do estabelecimento prisional no qual estava custodiado por condenação resultante de crimes contra patrimônio.

Em apertada síntese, aduzem que é imensurável a dor causada pela morte de um ente próximo, sobretudo diante das circunstâncias trágicas do homicídio.

Consignam que Vera Lucia Mendes da Silva “compareceu a Defensoria Pública ao NEP -Núcleo de Execução Penal, PAS -Programa de Assistência ao Segregado no mês de novembro de 2014 para informar que seu filho estava preso na Cadeia Pública de Várzea Grande, que foi transferido no mês de setembro 2014 para a Penitenciária Central do Estado, que o seu filho não podia permanecer naquele local, em razão de ocorrer risco de morte, pois desde o dia da sua entrada já vinha recebendo ameaças dos detentos da unidade, ‘QUE O CLAYDSON VAI MORRER’, que a sua mãe solicitou a transferência do seu filho para o Centro de Resocialização de Cuiabá/MT ou o seu retorno para a Cadeia Pública de Várzea Grande, pois a sua integridade física estava em risco” (id. 75846081, p. 5).

Relatam que para “preservar a vida do detento foi encaminhado um ofício ao senhor diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT, pelo Defensor Público Marcos Antônio Rondon, em que requereu a sua transferência para dar continuidade da pena imposta para evitar a sofrer atentados contra sua vida, foi atendido o pedido, no entanto a sua morte ocorreu, pois já estava marcado para morrer, e o Estado de Mato Grosso não tomou às medidas necessárias para protegê-lo.” (id. 75846081, p. 5).

Assinalam que, embora tenha sido reconhecida a responsabilidade do ente estatal, o valor arbitrado pelo juízo a quo se encontra aquém do que realmente representou os danos da vida, diante da gravidade do ocorrido e por terem os recorrentes que arcar com todas as despesas do funeral.

Pautados nesses argumentos, requerem a reforma da sentença para que o quantum do dano moral sejam majorado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada recorrente.

Em contrarrazões, o apelado rechaça integralmente as razões postas, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 75846084).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 76899989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, Vera Lucia Mendes da Silva e Sérgio da Silva ajuizaram ação ordinária indenizatória por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, porque seu filho, Claydson da Silva, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 21h00, foi encontrado morto na cela onde estava cumprindo a pena na penitenciária Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé), não tendo o Estado de Mato Grosso adotado nenhuma medida necessária para protege-lo, a despeito de ter sido requerida sua transferência da referida unidade prisional.

Após regular trâmite processual, o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada genitor, a título de danos morais sofridos em razão da morte do filho.

Contra a sentença do magistrado de primeira instância, os recorrentes interpuseram recurso de apelação pretendendo apenas a majoração do quantum da indenização imposta ao Estado para o patamar de R$ 60.000 (sessenta mil reais), para cada um, sob o fundamento de que é imensurável a dor causada pela morte de um ente próximo, sobretudo diante das circunstâncias trágicas do homicídio.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Como facilmente se percebe do relatório, não há controvérsias quanto ao nexo de causalidade evidenciado entre o ato omissivo do Estado em não manter a integridade física do reeducando, certo que o ente estatal sequer insurgiu contra sua responsabilidade. O dano, por sua vez, é inquestionável ante ao falecimento do filho dos autores. A causa de pedir recursal, portanto, se concentra, única e basicamente, no quantum indenizatório fixado na sentença.

A finalidade da responsabilidade civil é garantir o direito do lesado à segurança, mediante pleno ressarcimento dos danos que sofreu com o restabelecimento, na medida do possível, o status quo ante, atendendo a uma necessidade moral, social, jurídica e de justiça.

Como ensina Maria Helena Diniz (in Curso de direito civil brasileiro, v. 7), a responsabilidade aparece como uma sanção, uma medida legal que poderá vir a ser imposta por quem foi lesado pela violação da norma jurídica, a fim de fazer cumprir a norma violada e reparar o dano causado ou infundir respeito à ordem jurídica. A sanção, portanto, é uma consequência jurídica que o não cumprimento de um dever produz em relação ao obrigado.

Nessa medida, a responsabilidade possui dupla função, porquanto, ao mesmo tempo que visa garantir o direito do lesado à segurança, serve como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação integral do dano causado à vítima ou indenização equivalente.

A reparação do dano deve ocorrer mediante o retorno das coisas ao estado anterior em que se encontravam antes do evento danoso ou, quando não for possível esta reposição, converte-se a reparação no pagamento de uma indenização em valor o mais equivalente possível ao bem material e, em se tratando de dano não patrimonial, impõe-se um valor compensatório do bem violado, como é o caso aqui vertente.

Com efeito, o arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve se amparar, entre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.

Insta ressaltar que, com relação à fixação do quantum dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos autores, todavia, a doutrina e a jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No dano moral, porém, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, além da intensidade do sofrimento trazido à vítima.

O quantum indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, entretanto nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Desse modo, verifica-se que a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

Por certo, a indenização por danos morais não tem o condão de reparar a perda do ente familiar dos ofendidos. Porém, deve cumprir a finalidade de compensar, de alguma forma, os autores pelas dores, angústias, saudades e demais sentimentos causados pelo trágico evento e, ao mesmo tempo, alertar o Estado, no sentido de rever os mecanismos de segurança dentro dos Presídios, a fim de se evitar tragédias deste nível.

Vale ressaltar, que ao arbitrar a verba, deve o magistrado também ter em conta que a indenização, em casos desta natureza, é um encargo público, repartido por todos, cujo ônus definitivo, por via do imposto, cabe aos contribuintes. Assim, não devem onerar demasiadamente os cofres públicos, que, na verdade, são mantidos com arrecadações advindas do próprio povo.

Nesses termos, o valor da indenização merece ser mantido na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada genitor, cuja verba se reputa razoável e proporcional, em conformidade com os fundamentos fixados na sentença.

A propósito, esse é o entendimento consagrado por este Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.” (TJMT - APL: 00015053020138110053973992017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.” (TJMT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017) (grifou-se)

Frise-se que o valor arbitrado como verba indenizatória pela instância originária poderia ser revisto caso comprovado que esse valor se revelasse exagerado ou ínfimo, destoante da razoabilidade, o que, diante do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não foi o que ocorreu, de modo que deve permanecer intacto o quantum indenizatório fixado pelo magistrado de origem, porquanto cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

À luz de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021